Tribunal: TJBA
Processo: 8002236-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002236-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO (ART. 373, II, CPC). TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, caracterizada por descontos em benefício previdenciário de idoso com base em contrato fraudulento, e a adequação das condenações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Cabia ao banco, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas telas sistêmicas, consideradas provas unilaterais insuficientes.

4. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral
in re ipsa
(presumido). A restituição em dobro é devida pela ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

5. O valor da indenização foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nas ações que tratam de descontos indevidos em benefício previdenciário, a ausência de prova da regularidade da contratação por parte da instituição financeira, que não se desincumbe de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), acarreta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar os danos materiais (em dobro) e morais (
in re ipsa
) suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002236-91.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado
IZAURO DAMASIO DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27